Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO JUDICIAL. RELACIONAMENTO PÚBLICO, CONTÍNUO, DURADOURO E COM OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INFIDELIDADE. VÍNCULO. PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO SOBRE VEÍCULO FINANCIADO DURANTE A CONVIVÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem com partilha de bens, julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente requer a reforma da sentença e consequente reconhecimento da união estável com o falecido e do direito à meação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a união estável post mortem entre a apelante e o falecido; (ii) estabelecer se há direito da apelante à meação sobre o veículo automotor adquirido pelo falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.723 do Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar quando presentes convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família.
4. A prova documental e testemunhal demonstra que a apelante e o falecido residiram juntos de forma pública e notória, sendo reconhecidos socialmente como casal até a data do óbito.
5. O argumento de ausência de exclusividade não afasta o reconhecimento da união estável, pois a jurisprudência do STJ estabelece que a infidelidade, por si só, não descaracteriza o vínculo quando presentes os requisitos legais essenciais.
6. Os apelados, filhos do falecido, admitiram a existência da união estável entre a autora e seu falecido genitor, o que reforça a comprovação da convivência.
7. Quanto ao patrimônio, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725). O veículo adquirido antes da união teve financiamento com parcelas a partir do reconhecimento da união estável, o que caracteriza esforço comum.
8. A apelante faz jus à meação sobre a parte financiada do veículo, assumindo igualmente as obrigações decorrentes do financiamento até o término da união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, não sendo a exclusividade requisito essencial.
2. A infidelidade não descaracteriza a união estável quando presentes os elementos essenciais do vínculo familiar.
3. Na comunhão parcial de bens, integram a partilha os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, incluindo a parcela financiada de veículo com pagamento iniciado na constância da união.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723, 1.725, 1.658 e 1.659, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.974.218/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; TJDFT, Ap. Cív. 0718945-35.2022.8.07.0007, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 09.05.2025.